Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS ESSENCIAIS. TERMO FINAL. DATA DO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
2. O mero depoimento pessoal da autora e o testemunho impreciso de ex-colegas de trabalho do de cujus se mostram insuficientes para demonstrar a existência de relacionamento estável, público, duradouro e com ânimo de constituir família até o falecimento daquele. A absoluta ausência de outras provas possíveis como fotografias recentes, documentos, troca de mensagens ou testemunhos de amigos ou vizinhos, é incapaz de se contrapor a elementos que evidenciam o fim da relação em ocasião anterior, como a existência de ação de alimentos a favor da filha do casal que morava com a autora e a mudança de endereço dessa.
3. Recurso conhecido e não provido.